Tribunal: TJDFT
Processo: 0000905-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. CONDUÇÃO DE BEM OBJETO DE FURTO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO DE ESPONTÂNEA. ATENUAÇÃO DA PENA COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INOCORRÊNCIA DE ANALOGIA EM RELAÇÃO À DELAÇÃO PREMIADA E INSTITUTOS ASSEMELHADOS. ATENUAÇÃO DA PENA ABAIXO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de delito de receptação, o fato de o bem, produto de crime, ter sido apreendido em poder do réu, lhe transfere o ônus de comprovar que não era sabedor da procedência ilícita dele, ou mesmo que ignorava tal situação, devendo apresentar provas para formação da convicção do julgador.
2. Inviável o pleito absolutório, com base nas teses de ausência de provas e desconhecimento da origem ilícita do bem, sobretudo porque, além de o réu não apresentar provas acerca aquisição lícita da bicicleta, ele confessou em parte o crime, ao admitir que conduziu a bicicleta, objeto de furto, em consonância com a sua versão apresentada em sede policial no sentido de que a adquiriu de um desconhecido pelo valor irrisório de R$ 10,00 (dez reais).
3. Devidamente reconhecida a confissão do réu no crime de roubo, mostra-se descabida a atenuação da pena com aplicação da fração de 2/3 (dois terços), em analogia à delação premiada, sobretudo porque não se vislumbra qualquer lacuna legislativa entre esses dois institutos que possuem naturezas jurídicas e requisitos totalmente distintos. Precedente deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal Justiça.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que presente de forma exclusiva e preponderante uma atenuante, é inviável a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, por força do enunciado de Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.